Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-86.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-86.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUDSON JONES RIBEIRO - CPF: 025.683.231-59 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FELIPE RIBEIRO - CPF: 025.665.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERNANDES DA COSTA - CPF: 050.979.731-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CONSTANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 063.774.871-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – RÉU QUE INCLUSIVE JÁ VINHA SENDO INVESTIGADO ANTERIORMENTE COM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO E SOMENTE NÃO CUMPRIDO PORQUE MUDOU DE ENDEREÇO -
2) MÉRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E PETRECHOS SABIDAMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO -
APELO DESPROVIDO
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão;

2)

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento das teses absolutória e desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HUDSON JONES RIBEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

HUDSON JONES RIBEIRO
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º
1004120-86.2021.8.11.0055
, na qual foi condenado à pena de
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça [ID 97592500], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio,
porquanto não restou evidenciado elementos concretos e objetivos que justificassem a entrada forçada na residência.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
ou ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [art. 28 da Lei de Drogas]
.

Por fim,
prequestiona
o
artigo 5.º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e artigo 157,
caput
e § 1.º, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 97592503, pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 98652454, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a

nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio,
porquanto não restou evidenciado elementos concretos e objetivos que justificassem a entrada forçada na residência.

Argumenta, o apelante, em síntese que
“...o suposto flagrante originou-se a partir de uma informação que a polícia recebeu, acerca da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em uma residência localizada na Rua H, no bairro Buritis I....”
(sic – ID 97592500 – pág. 5), ao que concluiu verificar
“...claramente que a única motivação dos policias terem entrado na residência do acusado foi somente em razão de uma denúncia anônima, via 190, e que dois indivíduos que supostamente estavam na frente da casa correram para o interior da residência ao avistar a viatura policial, não havendo nenhum outro indicativo de que ali estivesse sendo realizado comércio de entorpecentes...”
(sic – ID 97592500 – pág. 7).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas que indicavam além do local em que o apelante se encontrava perpetrando a atividade ilícita – residência com endereço completo -, também apontavam o período da tarde como sendo o de maior movimento no imóvel [entra e sai intenso de pessoas].

E, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o imóvel, por volta das 17h30min do dia 1.º/04/2021, não só presenciou a movimentação de usuários de drogas, como também houve correria de um dos indivíduos para o interior da casa. Ao realizarem a abordagem depararam-se com
HUDSON JONES RIBEIRO
no quintal

embalando a substância análoga à maconha, sendo certo que já havia confeccionado 11 onze (porções) da mesma substância, além de terem apreendido um pote médio também com maconha em sua mochila; um rolo de papel filme e um rolo de fita isolante que estavam sendo utilizados por ele naquele momento.

Outrossim, como ressaltado pela MM. Juíza
a quo
, o ora apelante
já era alvo de investigações pretéritas pela prática do crime de tráfico de drogas, as quais inclusive resultaram na expedição de mandado de busca e apreensão datado de 24 de março de 2021, que, por sua vez, somente não foi cumprido em virtude de
HUDSON JONES RIBEIRO
ter mudado de
endereço.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem o apelante embalando drogas a partir da efetiva busca domiciliar realizada.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
HUDSON JONES RIBEIRO
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia 1.º de abril de 2021, por volta das 17h30min, na cidade de Tangará da Serra-MT, com consciência e vontade, preparou 11 (onze) porções de substância análoga à maconha e trazia consigo 01 (uma) porção de substância análoga à maconha úmida em um pote médio, com massa bruta total de
78,5g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

De acordo com o apurado,
na data dos fatos a polícia militar recebeu informações de que na Rua H, Bairro Buritis I, estaria ocorrendo tráfico de drogas e que segundo o informante, a movimentação no local era constante, sendo que pessoas pegavam algo e logo saíam.

Em razão disso, uma viatura policial dirigiu-se para o referido endereço e ao chegarem lá, uma das pessoas rapidamente correu para o interior da residência. Ao realizarem a abordagem, logo os policiais identificaram que o ora apelante estava preparando a droga, onde já havia embalado
11 (onze) porções de substância análoga à maconha
, bem como em sua mochila, localizaram
um pote médio

com maconha úmida
, além de
01 (um) rolo de papel filme
e
01 (um) rolo de fita isolante
, materiais notoriamente utilizados para comercialização dos entorpecentes. Também foi apreendida a quantia de
R$ 1.960,75 (mil novecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) em espécie
.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO [ART. 28 DA LEI DE DROGAS].

Em que pese o apelante sustentar a insuficiência de provas aptas a demonstrar seu envolvimento no comércio malsão, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 97591956; Boletim de Ocorrência Policial de ID 97591959; Termo de Apreensão de ID 97591960; Laudo de Constatação n.º 600.2.04.2021.003778-01 de ID 97591980 e decisão de ID 97591981 – págs. 72/74.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 99129963) o apelante, embora tenha assumido a propriedade das drogas, negou a prática do tráfico, sustentando que as substâncias proscritas encontradas em seu poder seriam destinadas ao seu próprio uso e que não estaria embalando drogas no momento da abordagem policial.

Já o
policial militar Windsney de Oliveira Bandeira
, perante a autoridade judicial, ratificou que no dia do flagrante recebeu a informação de que havia um fluxo diário muito grande de pessoas no local dos fatos, com constante entrada e saída de motocicletas. Diante disso, a equipe da polícia militar foi até o local informado, instante em que alguns rapazes que se encontravam em frente à residência visualizaram a viatura e correram para o interior do imóvel. Foi atrás deles até o fundo da residência e se deparou com o apelante embalando entorpecentes, com um pote de maconha ao lado (ID 99129963).

Por sua vez, o
investigador de polícia Saviano Schwarz Santos
, também sob o crivo do contraditório (ID 99129963), exarou que o apelante já era alvo de investigação pela polícia civil, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas, sendo inclusive expedido mandado de busca e apreensão no endereço onde ele morava, contudo, quando do cumprimento da diligência, ele havia se mudado. Durante as investigações que culminaram no pedido de busca domiciliar, foram realizadas campanas, constatada movimentação na residência e confeccionados relatórios. Em atendimento a uma ocorrência, a polícia militar acabou prendendo em flagrante delito
HUDSON JONES RIBEIRO
, em cujo poder
foram encontradas drogas, em virtude do que as investigações anteriores se cessaram.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva reportando que à época do fato o apelante seria
usuário de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela desclassificatória.

2 –

DO PREQUESTIONAMENTO.

Ao final das razões recursais,
HUDSON JONES RIBEIRO
ainda
prequestiona

o
artigo 5.º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e artigo 157,
caput
e § 1.º, do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

3 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
HUDSON JONES RIBEIRO
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º
1004120-86.2021.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022